Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-80.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVADO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE ROL DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer e indenização. Na inicial, o autor alegou inadimplemento de diárias de transporte e frete, multa aplicada por ausência de notas fiscais, e perda de benefício emergencial aos transportadores autônomos. A sentença de improcedência fundamentou-se na ausência de provas de prestação de serviços e inadimplemento, bem como na ausência de nexo entre a autuação fiscal e conduta da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento de produção de prova testemunhal caracterizou cerceamento de defesa; (ii) avaliar se há elementos que justifiquem a inversão do ônus da prova; e (iii) examinar se a prova apresentada pelo autor é hábil a comprovar o fato constitutivo do seu direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, pois o autor não apresentou rol de testemunhas no prazo fixado, incidindo a preclusão. 3.1. O princípio do contraditório e da ampla defesa não exime as partes do cumprimento dos ônus processuais, como a apresentação tempestiva do rol de testemunhas.
4. Não se verifica fundamento para a inversão do ônus da prova, pois o autor não demonstrou hipossuficiência ou relação de consumo com a ré, tampouco dificuldade ou impossibilidade de produzir provas do fato constitutivo do seu direito, condições indispensáveis para a aplicação do art. 373, § 1o, do CPC.
5. Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a contratação e o inadimplemento alegados. O "check-list" anexado não contém elementos aptos a demonstrar o vínculo contratual e o descumprimento por parte da ré.
6. Documentos complementares foram apresentados extemporaneamente e não preenchem os requisitos do art. 435 do CPC, configurando preclusão.
7. Não há provas de que a multa tributária sofrida pelo autor decorreu de transporte de mercadorias da ré, tampouco que a autuação tenha causado a perda do benefício emergencial. O remetente das mercadorias era terceiro, e a conduta do autor contribuiu para a autuação fiscal.
8. A ausência de elementos probatórios quanto à contratação, ao descumprimento contratual ou aos atos ilícitos imputados à ré justifica a improcedência dos pedidos autorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. A ausência de apresentação tempestiva do rol de testemunhas implica preclusão e não caracteriza cerceamento de defesa.
2. A inversão do ônus da prova depende da demonstração de hipossuficiência do autor ou de dificuldade ou impossibilidade de produzir provas do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC.
3. A ausência de prova de fato constitutivo do direito autoral justifica o julgamento de improcedência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370, 373, 434 e 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933262, 0718839-68.2021.8.07.0020, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1897696, 0702971-53.2021.8.07.0019, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 25/07/2024.